Tribunal: TJMT
Processo: 8013944-70.2017.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013944-70.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANO BERNADO DA SILVA - CPF: 031.162.271-28 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES. TESE DEVIDAMENTE APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada na sentença que fora confirmada e em anteriores embargos declaratórios rejeitados, devem os presentes embargos declaratórios opostos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de, mais uma vez, rediscutir a matéria.

3. .Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JULIANO BERNADO DA SILVA
em face do acórdão assim ementado:

“

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO NO VALOR DE R$ 129,79 (cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DA RECLAMANTE PARA APLICAR A SÚMULA 54 STJ – PLEITO DA RECLAMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO INADIMPLIDO COMPROVADOS − INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em comento, a parte Reclamante interpôs Recurso Inominado pleiteando a incidência dos juros legais, conforme súmula 54 do STJ. Já a parte Reclamada, pela improcedência dos pedidos iniciais da Reclamante.

De análise dos autos, alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contudo não traz qualquer comprovação de pagamento.

No entanto, em sendo alegada a inexistência de débito, não havendo negativa de relação jurídica, cabe à Recorrida (consumidora) consignar aos menos indícios de que ocorreu o pagamento.

Ônus de comprovar o pagamento que cabe ao consumidor, ao menos com indícios, já que a inversão do ônus da prova é técnica de julgamento e não ausência de provas.

Sendo assim, não há que se falar em improcedência da ação, tendo de se mencionar ainda que a litigância de má-fé deve ser reconhecida, uma vez que a parte Autora deixou de cumprir o princípio da lealdade processual, interpondo a presente demanda deduzindo uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico.

Desta forma, reconheço a improcedência dos pedidos iniciais, e consequente ausência de danos morais, posto que, comprovada a relação jurídica questionada e a legalidade do débito discutido, bem como a litigância de má fé nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, bem como condenar a parte Autora em litigância de má-fé.

Benefício da gratuidade de Justiça que não impede o reconhecimento e condenação da litigância de má fé.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.”

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo que
“
a Embargada em seus pedidos do recurso em momento algum pugnou pela improcedência dos pedidos e pugnou pela legitimidade do débito, pugnando unicamente e exclusivamente pela extinção do feito em razão da falta de interesse de agir e assim afastada qualquer indenização, ou então que fosse reduzido o valor fixado a título de danos morais.”
, razão pela qual esta Turma Recursal deveria “
estar adstrito/limitado aos pedidos apresentados em recurso.” (sic)

Aduz ainda, que embora tenha sido alegado a existência do empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não teria nenhum comprovante de recebimento ou disponibilização na conta do Embargante.

Informa que o Embargante possuía apenas conta salário, razão pela qual não poderia gerar nenhum tipo de cobrança, bem como não teria nenhum outro documento que comprovasse o suposto empréstimo e extratos bancários pudessem demonstrar um saldo negativo.

Ao final, pugna pelo acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração, objetivando a reconsideração do acórdão para julgar improcedente o recurso interposto pelo Embargado ou então que module a decisão proferida para os limites estabelecidos nos pedidos do recurso interposto pela Embargada, bem como requer que seja afastada a alegada má fé e seus efeitos.

Contrarrazões apresentadas no id. 60916046.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte Embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada e reformou a sentença em todos os seus termos, julgando improcedentes os pedidos iniciais do Embargante, bem como condenando este em litigância de má-fé.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Embargante alega que deveria
“este Colegiado estar adstrito/limitado aos pedidos apresentados em recurso.”,
contudo, verifico que o Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma do acórdão em seu favor, porém, a pretensão não prospera.

À luz dos 141 e 492 do CPC/15, o vício de julgamento não se vislumbra na hipótese, quando adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados nas razões recursais, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática aquilo que se pretende obter com o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73 (ARTS. 141 E 492 DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/15), rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Se os fatos narrados na inicial e a causa de pedir ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido ao autor pelo acórdão recorrido, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/73 (arts. 141 e 492 do CPC/15).

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1641356/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTROS RESTRITIVOS.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos,
sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

2. A convicção formada pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de julgamento ultra petita decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1152145/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Além disso, Infere-se que os vícios suscitados pelo Embargante, circundam sob teses já apreciadas no acórdão (id.

12367976
), primeiro em relação à alegação de não comprovação de recebimento ou disponibilização do empréstimo em questão, entendo que restou devidamente comprovado a contratação de empréstimo, com indicação da conta corrente do Embargante e extratos bancários com descontos referentes ao empréstimo contratado (id. 8839620), conforme sabiamente fundamentado pela juíza relatora que me antecedeu.

Segundo, analisa-se que os valores das parcelas descontadas da conta bancária da Embargante totalizam no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, o valor do empréstimo discutido no presente autos (id. 8839620), confirmando assim, que o valor negativado trata-se de exercício regular do direito da Embargada.

No mais, ressalto que se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e desejam rediscutir o posicionamento deste Colegiado, devem fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, razão pela qual não se admite a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO os embargos declaratórios opostos, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021